Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731623-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA NASCIMENTO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 0706516-40.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o banco agravado suspenda os descontos em sua conta corrente. A agravante narra que venceu um leilão em 2019 que tinha como finalidade a aquisição de um veículo. Explica que solicitou um empréstimo à instituição bancária agravada, no valor de R$ 22.913,30 (vinte e dois mil novecentos e treze reais e trinta centavos) parcelado em 30 (trinta) vezes, em razão da necessidade de quitação do veículo arrematado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Alega que atrasou com o pagamento das parcelas ante o cenário de pandemia vivido desde 2020, por isso procurou o banco agravado o qual afirmou que a única alternativa seria a amortização da dívida. Sustenta que o gerente se recusou a aceitar a transferência direta de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) de sua conta poupança para a instituição bancária, afirmando que faria a amortização pelo próprio sistema do banco, inclusive a portabilidade das finanças da agravante para o Banco Itaú, o que não ocorreu. Em seguida, afirma que foi até o PROCON onde descobriu que não houve nenhuma amortização da dívida, ao passo que os valores que entravam em sua conta corrente estavam sendo retidos. Acusa o agravado de se apropriar com má-fé desde agosto de 2020 dos seus valores referentes a décimo terceiro, imposto de renda, férias e salário, esse de forma integral recentemente. Ressalta que teve seu nome negativado indevidamente pela instituição bancária. Destaca que a retenção superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos é abusiva. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. Pugna pelo conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela de urgência para que o agravado se abstenha de realizar descontos na conta da agravante, e, subsidiariamente, que os descontos sejam limitados ao percentual máximo de 30% (trinta por cento). No mérito, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça efetuado no recurso. É o relatório. D E C I D O. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pela postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Recurso provido. (Acórdão 1317554, 07443879220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. ASSISTÊNCIA GRATUITA DITA NECESSÁRIA EM FACE DE GENÉRICA POSSIBILIDADE DE EXIGIR A INSTRUÇÃO DO FEITO PROVA PERICIAL E POR EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Constam documentos indicativos de a parte agravante e o núcleo familiar possuírem renda suficiente para se manterem, mesmo que ela tenha de efetuar o pagamento de custas processuais. Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica feita pela parte agravante. 3. Não confere idoneidade ao requerimento de gratuidade da justiça a simples menção a genérica possibilidade de realização de eventual perícia em instrução do feito. Manifesta inaptidão há, ainda, no argumento que encerra mera especulação de eventual sucumbência para fundamentar a concessão da benesse avidamente perseguida pela agravante. Isso porque a justiça gratuita é deferida diante da prova concreta de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311487, 07334883520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,45% (cinco inteiros e quarenta e cinco décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 477 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 12/01/2021, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.433,57 (seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.573,42 (dois mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos). No caso em análise, verifica-se que a agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 29579683), comprovantes de demonstrativos de pagamentos (ID 29579693), bem como extrato da conta salário (ID 29579694), nos quais é possível verificar que a parte não percebe quantia superior ao parâmetro estabelecido. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça e conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade nos termos do artigo 1.015, §1o do Código de Processo Civil. 2. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 104326436 dos autos originários): Nos termos do art. 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". É cediço que, em razão da urgência, a cognição é sumária e utiliza-se de um juízo de verossimilhança. A demandante requer seja deferida tutela de urgência “com fulcro no artigo 300 do CPC, para que seja abstenha a parte requerida de realizar descontos na sua conta”. Fundamenta a probabilidade do direito na documentação anexada juntamente com a inicial, a qual demonstra débito superior a 30% em seu salário, e afirma que o perigo da demora reside no fato de que, ao aguardar a marcha processual, não terá como sobreviver, pois o banco réu encontra-se retendo os valores de seu salário na integralidade. FUNDAMENTO E DECIDO. No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária, o que correrá após a audiência de conciliação, se o caso. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, indefiro a tutela de urgência. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada para o dia 11/11/2021, às 16h. Cite-se e intimem-se. Trata-se de contrato de empréstimo bancário, em que a agravante atrasou as parcelas devidas, restando um saldo devedor de R$ 17.957,78 (dezessete mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) em 12.06.2020, sobre o qual a parte requereu a amortização de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme autorização de amortização/liquidação de operação juntada no ID 29579688, nos seguintes termos: Autorizo o Banco do Brasil S.A., em caráter irrevogável e irretratável, a proceder aos pertinentes e necessários lançamentos contábeis relativos ao pagamento antecipado da prestação abaixo indicada, a débito de minha conta corrente, conforme previsto nas Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático. 2. Obrigo-me a manter, na data indicada disponibilidade financeira suficiente à acolhida de tais lançamentos, independentemente de aviso ou notificação. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso em análise, a autora, ora agravante, acusa o banco agravado de se apropriar com má fé desde agosto de 2020 dos valores referentes a décimo terceiro, imposto de renda, férias e salário, esse de forma integral recentemente, além de ter negativado seu nome indevidamente. Explica que embora tenha atrasado com o pagamento das parcelas do empréstimo bancário, tentou quitar seu débito procurando o gerente do banco agravado, o qual afirmou que a única alternativa seria a amortização da dívida. Contudo, sustenta que o gerente se recusou a aceitar a transferência direta de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) de sua conta poupança para a instituição bancária, alegando que faria a amortização pelo próprio sistema do banco, inclusive a portabilidade das finanças da agravante para o Banco Itaú, o que não ocorreu. Pelo contrário, a agravante afirma que foi até o PROCON onde descobriu que não houve nenhuma amortização da dívida, ao passo que os valores que entravam em sua conta corrente estavam sendo retidos. Além disso, destaca que a retenção superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos é abusiva. Sem razão. Em que pese a juntada da autorização de amortização/liquidação da operação, a comprovação da alegada má-fé do banco agravado na realização dos descontos necessita de dilação probatória, pois, inexistente prova de que esses descontos são indevidos ou excessivos, não tendo inclusive a parte agravante juntado o contrato original do contrato de empréstimo celebrado, apresentando tão somente a autorização para amortização, também não houve juntada de demonstrativo do salário, apenas foi apresentado o demonstrativo dos benefícios, tais como férias, décimo terceiro, horas extras; extratos bancários da conta salário que trazem valores sem especificar do que se refere cada quantia recebida. Dessa forma, não se pode, neste momento processual, em sede de análise liminar, simplesmente afastar ou limitar os descontos realizados pela instituição bancária agravada que tem origem em contrato de empréstimo bancário, o qual a agravante declara expressamente não ter adimplido. Assim, eventual determinação de abstenção dos descontos ou limitação recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes, inclusive, considerando que, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade dos descontos realizados ante a adesão espontânea da agravante ao contrato bancário, o qual não se sabe em quais termos foi celebrado. Não havendo verossimilhança nas alegações da autora, ora agravante, tampouco, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021 11:25:12. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador